Tribunal: TJMT
Processo: 0002661-11.2001.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002661-11.2001.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), AUGUSTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 369.713.679-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco que foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Município de Colíder contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

0002661-11.2001.811.0009 (Código 14897), movida em desfavor de Augusto Gonçalves da Silva, julgou extinto o processo de execução, nos termos do art.487, II, do CPC e do art.156, V, do CTN.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença não merece subsistir, uma vez que a extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente exige a observância do rito previsto no art.40 da LEF.

Aduz que a decisão fora proferida sem a sua intimação prévia e à completa revelia do disposto do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e do entendimento uníssono da jurisprudência sobre a matéria.

Verbera que em momento algum foi proporcionada às partes a oportunidade de se manifestar acerca da suposta prescrição.

Sustenta que o STJ decidiu que o início do prazo prescricional somente ocorre após a ciência da Fazenda Pública quando da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença combatida (págs.01/06-id.n.

62015994).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Colíder contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo de execução, nos termos do art.487, II, do CPC e do art. 156, V, do CTN.

Do exame dos autos, é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

O

Município de Colíder ajuizou execução fiscal
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da Certidão de Dívida Ativa nº 04661, no montante de R$617,21(seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos) a época da propositura da ação (pág.02– id.n.

62013098).

O despacho de citação foi proferido
em 28/11/2001
, contudo, a citação restou inexitosa, porquanto o executado é falecido (pág.02 -id.n.

62015953)
.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por 01 (um ano), o qual, foi deferido pelo juízo (pág.01-id.n.

62015957, pág.01-id.n.

62015969).

Novamente intimada para se manifestar, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do executivo fiscal, bem como a intimação do executado para pagar o crédito tributário (págs.01/02-id.n.

62015975).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu nova suspensão do feito, porém, o pedido foi indeferido pelo Juízo (págs.01/02-id.n.

62015979).

Após, diversas diligências nos autos, o Juízo de primeiro grau arquivou provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição (págs.01/02-id.n.

62015990).

Em 25/07/2019
foi certificado pela gestora o desarquivamento e conclusão dos autos (pág.01-id.n.

62015991).

Em 14/08/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 156, V, do CTN(págs.01/03- id.n.

62015992, págs.01/02-id.n.

62015993)

Contra essa decisão se insurge o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o exequente/apelante peticionou nos autos, requerendo o arquivamento provisório até que os herdeiros do apelado pudessem dar abertura ao inventário (págs.01/02-id.n.

62015988), o que foi deferido.

Ainda, consta que decorrido o prazo do arquivamento provisório, a Secretaria do juízo sequer intimou o apelante para se manifestar (págs.01/02-id.n.

62015991).

A priori
, registro que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que o prazo prescricional pode ser interrompido nas hipóteses enumeradas no parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”(grifei).

Como dito, o despacho que ordenou a citação do executado ocorreu
em 28/11/2001
,
interrompendo-se, portanto, o prazo prescricional.

Conclui-se, portanto, que somente ocorrerá a prescrição intercorrente nas situações em que comprovada a inércia do exequente em promover diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito.

Destaco, nesse aspecto, a precisa definição da Ministra Eliana Calmon, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.034.191/RJ,
in verbis
:

“(...) a prescrição intercorrente, consoante aplicação, é resultante de construção doutrinária e jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e também para prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências administrativas ou judiciais
(...)”. (grifei).

Contudo, tal hipótese não se aplica aos autos, haja vista que durante todo o trâmite processual o Município promoveu diligências necessárias ao andamento do feito, o que afasta qualquer indício de inércia e/ou desídia de sua parte.

Ademais, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o término da suspensão do processo por um ano, nos termos da Súmula 314/STJ:
"em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Ocorre que o fato jurídico processual revela, conforme já consignado, que não houve desídia do apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SOBRESTAMENTO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DO ENTE ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública somente nos casos de suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ
. (AgRg no REsp 1515261/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015) (Ap 121817/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) (destaquei).

Como se vê, o apelante em nenhum momento foi omisso ou deixou de manifestar interesse no cumprimento da execução, não havendo, por consequência, inércia processual necessária ao início do prazo da prescrição intercorrente.

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§2º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença anulada.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021